Tribunal: TJDFT
Processo: 0733929-36.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733929-36.2022.8.07.0003 RECORRENTE: DANIEL DE LIMA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VEREDICTO ADEQUADO AO CADERNO PROCESSUAL. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO. CULPABILIDADE EXTREMADA. AUSÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Rejeita-se a preliminar deduzida pela Procuradoria de Justiça. 1.1. No âmbito do Processo Penal, havendo divergência entre o réu e sua defesa técnica quanto à conveniência na interposição do recurso de apelação, prestigia-se a vontade manifestada na impugnação da sentença penal, em atenção aos princípios constitucionais do duplo grau de jurisdição, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 2. Ambas as partes recorrem da sentença. O réu por defender que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, seja quanto à prática do homicídio, seja quanto ao privilégio decorrente da violenta omissão; o Ministério Público, por considerar necessários a revisão da pena aplicada e o restabelecimento da prisão preventiva do sentenciado. 3. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que, proferida pelo Conselho de Sentença, mostra-se totalmente dissociada do caderno processual, ou seja, distancia-se completamente dos fatos apurados e das provas produzidas, portanto, sem comprovação nos elementos do processo, não se caracterizando como tal, entretanto, aquela que aponta para uma das versões apresentadas pelas partes. 3.1. No presente caso, diversamente da tese esposada pela defesa, a decisão dos jurados está devidamente ancorada na prova dos autos, seja quanto ao ânimo homicida do réu, seja quando ao descabimento do privilégio que alega possuir. 4. Adequada a resposta penal imposta o sentenciado. 4.1. A culpabilidade do agente, idônea à exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, com respaldo no art. 59 do Código Penal, diz respeito ao juízo de reprovabilidade sobre a conduta praticada, importando em maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. 4.2. No presente caso, a culpabilidade do acusado é normal ao tipo penal, nada se tendo a valorar como fator extrapenal. 5. Rejeita-se o restabelecimento da prisão preventiva do sentenciado, por não remanescer sua necessidade para fins de instrução processual, ante a prolação da sentença condenatória e considerada a fixação do regime semiaberto, bem assim pela inexistência de elementos capazes de indicar que o réu esteja a se furtar do cumprimento da pena imposta. 6. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega violação aos artigos 33, §2o, alínea “b”, 59 e 68, todos do Código Penal, sustentando ser indevido o aumento da pena-base com fundamento na gravidade abstrata do crime, pugnando pela fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 33, §2o, alínea “b”, 59 e 68, todos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.334.933/SC, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 11/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024